Tribunal: STF
Processo: AR 3083
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 163.048/2025 (e-doc. 237 a 244), o Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal (SINDECOF/DF) requer seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.



    Alega que sua intervenção no feito se justificaria pela “repercussão direta que o desfecho desta Ação Rescisória poderá produzir sobre a categoria representada pelo SINDECOF-DF”. Destaca que a controvérsia destes autos envolve a validade das contratações e do regime jurídico aplicado aos empregados públicos vinculados a conselhos profissionais.



    Entende que o resulto do julgamento da presente ação rescisória impactará “a segurança jurídica, a estabilidade profissional e o próprio funcionamento institucional dos conselhos regionais de fiscalização profissional”.



    Decido.



    Desde logo, adianto que não procede o pedido de admissão no SINDECOF-DF no feito como assistente litisconsorcial.



    De acordo com o artigo 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.



    Como se verifica da leitura do citado dispositivo, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual.



    No caso em tela, verifica-se o peticionante, Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal (SINDECOF/DF), não demonstrou possuir relação jurídica com alguma das partes do processo. Nesse contexto, atente-se que, conforme o estatuto acostado ao e-doc. 243, o SINDECOF/DF tem sua base territorial o Distrito Federal. De outro giro, os contratos de trabalho debatidos no presente feito foram celebrados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região, Estado de São Paulo (CRECI/SP).



    Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015. A propósito:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de divergência. 1. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15). 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 926.944/SP-AgR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/5/23 — grifo nosso).



    De mais a mais, constata-se que os trabalhadores do CRECI/SP já estão devidamente assistidos pelo Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São Paulo (SINSEXPRO), conforme decisão de 8/10/25 (e-doc. 230).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito formulado pelo Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal (SINDECOF/DF), mas recebo sua petição como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente